Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINARES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ILIQUIDEZ DA SENTEÇA. ART. 491/CPC NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRADO. ART. 884/CC. DECOTADOS BENEFÍCIOS ALHEIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a existência de decisão saneadora nos autos, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir decididas em seu bojo não são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, sendo assim, não houve a preclusão judicial das matérias. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e insegurança jurídica das partes. Sendo assim, não conheço a prejudicial de mérito relativa à prescrição, uma vez decidida por decisão interlocutória de mérito preclusa.
3. A parte ré possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da comprovação de serviços prestados pela empresa autora em seu benefício, discutindo-se a necessidade de ressarcimento dos danos aventados como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A pretensão de obtenção de ressarcimento é adequada e útil em caso de ausência de contraprestação aos serviços usufruídos pela ré, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
5. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para a necessidade de indeferimento das diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias por meio de decisão fundamentada. No caso, não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que houve ampla oportunidade probatória nos autos, bem como efetivo exercício do contraditório pela parte ré.
6. Não há que se falar em nulidade da sentença ilíquida nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico. A sentença delimitou a condenação, porém, fundamentou a necessidade de liquidação por arbitramento, tendo em vista a dependência de provas excessivamente demoradas.
7. Conforme dicção do art. 884/CC, o ordenamento jurídico não tolera o enriquecimento sem causa, além de prever expressamente a obrigação de indenizar em caso de dano a outrem causado por ato ilícito (art. 927/CC), incluindo as hipóteses de abuso de direito (art. 187/CC).
8. No caso dos autos. ficou demonstrada a ocorrência de autorizações, pela ré, utilizando-se de sua função como diretora administrativo-financeira da Confederação Nacional de Transporte (CNT), de viagens e serviços da empresa autora em benefício pessoal, cujo pagamento fora estornado à ex-empregadora, após condenação em ação judicial própria.
9. Em observância à vedação de enriquecimento sem causa, a ré deve ressarcir as viagens e serviços usufruídos por ela própria, seus familiares e pessoas de seu convívio pessoal, excluídos os demais funcionários da CNT ou eventos e pessoas estritamente relacionados à atividade da Confederação, uma vez não demonstrado seu interesse direto em todas as transações comerciais apresentadas pela autora.
10. Havendo sucumbência mínima da parte autora, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios.
11. Preliminar de preclusão rejeitada; prejudicial de prescrição não conhecida. Recurso da ré parcialmente conhecido e recurso da autora integralmente conhecido. Preliminares de ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por iliquidez rejeitadas. No mérito, ambos não providos. Sentença mantida.